Tribunal: TJSP
Processo: 2256573-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2256573-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante ANA
PAULA DOS SANTOS BELLOMO DE PAULA e Paciente MAX BLENDER
PIRES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte e na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256573-45.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2256573-45.2020.8.26.0000
Comarca: Mairinque
Autos: 1501198-48.2020.8.26.0567
Impetrante: Ana Paula dos Santos Bellomo de Paula
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara Judicial da
Comarca de Mairinque
Paciente: Max Blender Pires da SIlva
Voto no 35134
HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS (Art. 33
c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06,)
Alegações de não restarem demonstrados de atos
de comércio, mas de mera posse de drogas

Inviável a apreciação da tese aventada sobre o
mérito da causa nos estreitos limites do “writ”, por
demandar profundo revolvimento probatório Não
conhecimento
Prisão preventiva
Impetração
objetivando a concessão de liberdade provisória
Impossibilidade
Presentes os requisitos do art.
312
do
CPP

Decisão
suficientemente
fundamentada
Condições pessoais favoráveis
que, por si só, não inviabilizam o cárcere -
Descabida a alegação de que o paciente fará jus a
regime mais brando do que o fechado, caso seja
condenado Raciocínio que se revela indesejável
exercício de futurologia Constrangimento ilegal
não verificado Ordem parcialmente conhecida
e, nesse âmbito de cognição, denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256573-45.2020.8.26.0000 -Voto no
3
liminar impetrado pela advogada Ana Paula dos Santos
Bellomo de Paula, em favor do paciente Max Blender
Pires da Silva, preso preventivamente pela suposta
prática do crime de tráfico ilegal de drogas, apontando
como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1a
Vara Judicial da Comarca de Mairinque, pleiteando a
concessão de liberdade provisória.

De início, a impetrante argumenta com a não
demonstração de atos de comércio, mas de mera posse de
drogas. Acrescenta que o paciente é primário, portador de
bons
antecedentes
e
não
envolvido
com
a
narcotraficância, motivo pelo qual faria jus à minorante
prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 e, via de
consequência, à liberdade provisória, mesmo porque
ausentes os requisitos da prisão preventiva.
Indeferida
a
liminar
e
dispensadas
as
informações de estilo (fls.25/26), o ilustre Procurador de
Justiça, Doutor Arthur Medeiros Neto, opinou pela
denegação da ordem (fls.30/33).
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 17 de agosto
de 2020, em horário indeterminado, na Avenida Horacio
Manley Lanne, 1, Vila Granada, na cidade e comarca de
Mairinque, nas imediações da Escola Municipal situada
no referido bairro, MAX BLENER PIRES DA SILVA, trazia
consigo 12 porções de “Cannabis Sativa L”, droga
popularmente conhecida como “maconha” e 35 porções
de cocaína, sendo que delas 28 estavam acondicionadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256573-45.2020.8.26.0000 -Voto no
4
em flaconetes e 07 acondicionadas em saquinhos
plásticos,
substâncias
entorpecentes
que
causam
dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo o apurado, MAX, na data e local
acima indicados, nas imediações da escola pública
situada na Vila Granada, trazia consigo uma sacola
plástica contendo as drogas acima descritas, para
entrega e consumo de terceiros.
Contudo, após terem recebido notícia da
prática de tráfico de drogas no local dos fatos, já
conhecido como ponto de venda de entorpecentes,
guardas municipais para lá se dirigiram e encontraram o
indiciado em poder da sacola plástica anteriormente
mencionada, trazendo consigo os entorpecentes acima
referidos. Após breve perseguição, MAX foi alcançado e
detido, tendo sido encontradas em seu poder as porções
de drogas descritas acima. Ao ser questionado, MAX
confessou a prática do tráfico de drogas, inclusive em
sede policial (fls.05).
A quantidade de tóxico apreendida, a forma
de armazenamento e as demais circunstâncias já
narradas demonstram a prática de tráfico de drogas pelo
indiciado (fls.69/70 autos de origem).
Pois bem.
Inicialmente, não há espaço para a discussão
acerca dos argumentos tecidos pela impetrantes que, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256573-45.2020.8.26.0000 -Voto no
5
síntese, envolvem questões de mérito da ação penal,
alegando que não restaram demonstrados atos de
comércio, mas de mera posse de drogas., o que não pode
ser procedida nessa estreita via de habeas corpus,
marcada pelo contraditório mitigado.
Incognoscível o writ, portanto, neste ponto.

Superado
isso,
constata-se
que
estão
presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código
de Processo Penal, além de indícios suficientes de autoria
e materialidade do delito e, por esta mesma razão,
descabida a concessão de qualquer outra medida
cautelar, que não o cárcere.
Nesse sentido, a decisão que converteu a
prisão em flagrante em preventiva, sopesou haver prova
da materialidade do delito (tráfico de drogas, em tese,
com causa de aumento), punido com reclusão com pena
máxima superior a 4 anos, e indícios suficientes da
autoria, conforme os elementos colhidos no auto de
prisão em flagrante, notadamente os depoimentos dos
agentes encarregados das diligências.
Ponderou
presentes
circunstâncias
justificadoras da manutenção de sua custódia, para
garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação
da lei penal, registrando não haver nos autos indicativos
seguros da vinculação ao distrito da culpa, nem
comprovante de ocupação lícita, tampouco de domicílio
certo, anotando-se que o detido estava na posse de boa
quantidade de droga de poder lancinante inquestionável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256573-45.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Frisou que o paciente foi detido na posse de
boa quantidade de drogas, a revelar não só desenganada
inclinação ao mundo da traficância, mas também
pretérito envolvimento a largo tempo na mercancia de
entorpecentes (fls.38/40 autos de origem).
E, a decisão ora combatida, suficientemente
fundamentada, recebeu a denúncia, pois que presentes
os pressupostos processuais, coexistirem as condições
para o exercício da ação penal, assim compreendidas
pela (a) legitimidade ativa e passiva, (b) o interesse de
agir (efetividade processual) e a (c) desnecessidade de
satisfação
de
qualquer
condição
específica
de
procedibilidade (representação da vítima, requisição do
Ministro da Justiça, dentre outras).
E, quanto à análise da existência de justa
causa, ponderou que, no âmbito de um juízo de cognição
sumário e provisório inserto neste momento processual
faz-se necessário observar apenas a presença de
indícios de materialidade e autoria. No caso dos autos,
entendo existir o suporte mínimo de provas no que toca à
materialidade e autoria delitivas (fls.18/20).
Importante
frisar,
que
não
se
exige
fundamentação vasta para decisões desta natureza,
bastando que, sucintamente, o magistrado esclareça a
imprescindibilidade de sua mantença.
Diante de tal quadro, a reação estatal deve
ser proporcional à gravidade dos fatos. E a resposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256573-45.2020.8.26.0000 -Voto no
7
estatal, no presente caso, não pode ser outra, senão a
manutenção da prisão cautelar para a garantia da ordem
pública.
Nesse sentido:
“[...]
a
situação
relatada
nos
autos
não
recomenda a concessão de liberdade provisória
ao increpado, pois havendo sinais indicativos da
prática
delitiva
em
seu
desfavor,
torna-se
recomendável e até mesmo necessária, ao menos
por ora, a manutenção do decreto da prisão
preventiva, visando-se assegurar a ordem pública
e coibir a prática de tais delitos que, pela sua
gravidade,
geram
grande
intranquilidade
e
insegurança social.” (HC no 990.10.023610-5,
15a Câm. Criminal, Rel. Ribeiro dos Santos, j.
08.04.2010).
Outrossim,
nem
se
argumente
que
as
condições pessoais do paciente lhe são favoráveis, pois
tal circunstância não tem, isoladamente considerada, o
condão de afastar a necessidade do cárcere.
Nesse sentido:
“A circunstância de o paciente ser primário, ter
bons antecedentes, trabalho e residência fixa, à
evidência, não se mostra obstáculo ao decreto de
prisão
preventiva,
desde
que
presentes
os
pressupostos e condições previstas no art. 312 do
CPP” (Rel. Min. Gilmar Mendes, HC 83.148/SP,
2a Turma, DJ 02.09.2005).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256573-45.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Lado outro, descabida, a alegação de que
devido às circunstâncias do caso concreto, o paciente
será beneficiado com o redutor do art. 33, §4o, da Lei no
11.343/06, pois tal assertiva é mais do que temerária, é
mero e perigoso exercício de adivinhação. Absolutamente
impertinente,
portanto,
tal
discussão
no
presente
momento processual e, principalmente, nesta via.
Assim, sob todos os aspectos, não se
vislumbra, ao menos por ora e nos estritos limites
cognitivos do writ, flagrante constrangimento ilegal,
suficiente
para
ensejar
a
concessão
da
medida
emergencial, pertinente apenas em casos de ilegalidade
evidente e incontestável, situação em que a mácula
processual salte aos olhos, independentemente de
análise probatória. Não é, a toda evidência, o caso dos
autos.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço
parcialmente da impetração e, na parte conhecida,
denego a ordem de habeas corpus.
CAMILO LÉLLIS
Relator